Tribunal: TJDFT
Processo: 0732115-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PROCEDIMENTOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. O art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, estabelece a necessidade de cumprimento de um prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses para a rescisão do contrato de saúde coletivo, bem como a necessidade de notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Não havendo a observância de quaisquer dos referidos prazos regulamentares a rescisão se caracteriza como abusiva.
2. O simples envio da correspondência comunicando a rescisão contratual à empresa estipulante não supre a necessidade de notificação ao beneficiário/consumidor do plano de saúde, sobretudo, quando comprovado que a própria notificação da estipulante não ocorreu.
3. Comprovado que não houve notificação a respeito da rescisão contratual, bem como de que o motivo que deu ensejo à rescisão contratual, qual seja, a de irregularidade cadastral da empresa estipulante perante a Receita Federal, não mais subsiste, a continuidade do contrato de plano de saúde é medida que se impõe.
4. O súbito cancelamento do plano coletivo de saúde de beneficiário em meio a tratamento médico, sem a antecedência legal de comunicação da rescisão unilateral, e sem possibilitar a continuidade de seu tratamento; extrapola o simples inadimplemento contratual e enseja compensação pelo dano moral.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
6. Recurso conhecido e não provido.